Tribunal: TJMT
Processo: 0003393-02.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003393-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AUGUSTO MARCAL DE FIGUEIREDO - CPF: 048.564.221-20 (APELADO), VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.882.001-13 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENCIA DA PREVIDENCIA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO —–APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS RECURSO DESPROVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Conforme Decreto n 20.910/1932, a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional.

2. Hipótese dos autos em que o ato de aposentadoria ocorreu antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, razão por que aplicável o direito à paridade entre servidores ativos e inativos, conforme deliberação do Supremo Tribunal Federal no RE 596962/MT, com repercussão geral reconhecida – Tema 156.

3. Observância dos consectários legais aos Temas 810/STF e 905/STJ.

4. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
com
Remessa Necessária
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
AUGUSTO MARÇAL DE FIGUEIREDO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o ora apelante ao “
pagamento da diferença da “gratificação de função incorporada” na aposentadoria do autor, em paridade aos servidores da ativa, a partir de 02/2009, conforme valores estabelecidos nas leis de regência da gratificação de função, a ser apurado por liquidação de sentença
”. Ainda, consignou o arbitramento dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado.

Em suas razões, sustenta a reforma da sentença “
uma vez que vai de encontro com dispositivos constitucionais, precisamente com a Emenda Constitucional 20/98, que determina a observância dos requisitos e critérios fixados para o Regime Geral da Previdência Social, ao dar nova redação ao artigo 40,§§ 2º e 3º da Constituição Federal
”.

Aduz que “
além de não haver direito adquirido a regime jurídico, impende consignar que o presente caso versa sobre incorporação de função gratificada aos proventos de aposentadoria do Recorrido com suporte em lei há muito revogada
”.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso julgar

improcedentes os pedidos constantes na inicial (Id. 118515453).

Tempestividade certificada (Id. 118515454).

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 118515458.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 119820459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Ante a amplitude da devolutividade do recurso voluntário, o reexame necessário será analisado em conjunto.

Eis o teor da sentença prolatada:

“
AUGUSTO MARCAL DE FIGUEIREDO
, qualificado na inicial,
ajuizou a presente
Ação Ordinária
contra o ESTADO DE MATO GROSSO sob alegação que é servidor público do estado, aposentado em 29/11/1999, na função de médico veterinário, classe V, referência 21, lotado no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - Indea/MT, na vigência da Lei nº 6.027/1992; após a aposentadoria e com o advento das Leis nº 7.242/99, 7.705/2002, 8.271/2004 e 9.070/2008 que dispõem sobre a carreira dos profissionais do Indea/MT, sofreu reclassificações equivocadas, tendo sido rebaixado na carreira para classe inferior ao da aposentação. Pretende a sua classificação funcional de forma a respeitar a classe e nível salarial no qual foi aposentado, em razão do abuso de poder, ofensa ao ato jurídico perfeito, isonomia, legalidade e paridade entre inativos e ativos. Informou que houve reconhecimento pela administração da classificação equivocada em posição inferior e da inadequação do valor, todavia, não pagaram a diferença dos subsídios. Enumerou os processos administrativos sobre a questão. Requereu o reenquadramento na Classe “D”, nível 12, do cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, nos moldes da Lei nº 9.070/2008 e a condenação do requerido ao pagamento das diferenças do subsídio pago a menor no valor de R$ 564.591,23. Sucessivamente, requereu seja declarado o direito à paridade e a isonomia de ser submetido as progressões e aumentos remuneratórios concedidos, desde a incidência da Lei nº 7.242/1999, incluindo as realizadas aos servidores ativos, com o pagamento dos valores atrasados, bem como das verbas incontroversas no valor de R$ 65.169,62.
Encartou documentos com a inicial. A
tribuiu à causa o valor de R$
65.169,62
.

[...]

Trata-se de pedido para reenquadramento da classificação funcional do autor, para a classe “D”, nível 12, do cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, nos moldes da Lei nº 9.070/2008 e condenação do requerido ao pagamento das diferenças dos subsídios pagos a menor.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, a demanda está apta ao julgamento antecipado, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde do processo, sendo desnecessária a produção de outras provas, consoante art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar-se no mérito, necessária a análise da prejudicial:

PRESCRIÇÃO

[...]

Da a interpretação literal dos artigos antes transcritos mostra-se que qualquer direito ou ação contra a fazenda pública e parcelas vencidas antes do quinquênio da propositura de ação, estão literalmente fulminadas pelo instituto da prescrição, ressalvada a hipótese de suspensão do prazo por requerimento administrativo, na forma e para os efeitos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Conforme documentos encartados, o autor protocolou requerimentos administrativos nº 50239/2009 em 28/01/2009 e nº 158953/2009 em 05/4/2011, abordando a isonomia salarial em decorrência do reenquadramento pela Lei Ordinária nº 9.070/2008, com obtenção do parecer em 15/4/2011, enquanto a ação foi ajuizada em 29/01/2015.

Deste modo, proposta a ação há menos de 5 (cinco) anos da data do término do processo administrativo, prevalece o direito a revisão do ato e de eventuais apurações de hipotéticos valores devidos a partir do reenquadramento pela Lei nº 9.070/2008.

Passo a análise do MÉRITO.

Depreende-se nos autos que o autor foi aposentado pelo Ato Governamental de Aposentadoria, publicado no D.O.E. de 29/11/99, com proventos integrais, na categoria funcional de médico veterinário, Classe “V”, referência 20, lotado no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - Indea/MT, com a remuneração da classe imediatamente superior (Classe “V”, referência 21) e incorporação da vantagem de função comissionada “DNS-1”, ajuda de custo - 25% e adicional de tempo de serviço, na vigência da Lei nº 6.027/1992.

Entrou em exercício no Indea/MT em 01/01/1976 e aposentou-se com tempo de contribuição de 26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias.

Por força da Lei nº 7.242/99, foi enquadrado no cargo de técnico de Defesa Agropecuária e Florestal - Classe “B”, nível 08, em 21.03.03.

Em razão do Parecer nº 5425/SUPREV/SAD/2009 no processo administrativo nº 50269/2009, foi enquadrado no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Classe “B”, nível 09, 40H, anexo IV, da Lei nº 9.070/2008.

Neste último enquadramento, o autor entende que houve equívoco na reclassificação, quando foi rebaixado na carreira para classe inferior, em desrespeito a classe e nível salarial em que foi aposentado na classe e nível máximo.

A Emenda Constitucional nº 41/2003 pôs fim à “paridade” - garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa. A regra estava prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98.

No entanto, a EC 41/2003 preservou o direito adquirido dos aposentados e pensionistas, bem como dos que já preenchiam os requisitos para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão à época da entrada em vigor da Emenda.

A garantia da paridade (igualdade revisional) evoca o dever de proceder à revisão dos proventos e pensões de servidores efetivos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modifique a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se ainda aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens, posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Por tal razão, justifica-se a análise do reenquadramento funcional da aposentadoria concedida no ano de 1999.

A lei de regência do ato de aposentadoria do autor é a Lei nº 6.027/1992. Posteriormente, a Lei nº 7.242 publicada em 30/12/1999 criou e modificou a carreira dos profissionais do Indea/MT, com a exclusão e transformação dos cargos. Sobreveio a Lei nº 9.070, de 24 de dezembro de 2008 que revogou expressamente as disposições em contrário, em especial a Lei nº 7.242/99.

Em análise as mencionadas leis que resultaram no reenquadramento funcional do autor, contata-se que a aposentadoria do servidor do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - Indea/MT, se deu na categoria de médico veterinário, Classe “V”, referência 21, conforme o Ato Governamental de 29/11/99, equivalendo a última classe e referencia, conforme Anexo I.3 - Estrutura Nominal das Carreiras e das Classes e Linhas de Transposição, da Lei nº 6.027/92.

Na vigência da Lei nº 7.242 de 30/12/1999, o autor foi enquadrado no cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal - Classe “B”, nível 08, 40H, em 21.03.03.

Referida lei estabelecia no Anexo IV que o cargo de Médico Veterinário se enquadrava na carreira de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal e, no Anexo III, que o cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal, estruturavam-se nas “Classes A, B e C” que desdobravam-se em linha vertical de progressão com níveis de 01 a 10, cada classe.

(...)

Logo, o enquadramento pela Lei nº 7.242 de 30/12/1999 foi devidamente observado, na medida que para ser enquadrado na Classe “C” exigia-se a titulação de mestre, doutor ou PHD, não exibido pelo aposentado/autor, e, a progressão em níveis dependia do cumprimento do interstício de 03 (três) anos. E, sopesando a entrada em exercício no Indea/MT em 01/01/1976 até a aposentadoria em 11/99, decorreram-se 23 (vinte e três) anos de efetivo exercício na carreira, que alcança o nível 08.

Já a Lei nº 9.070/2008, alterou a nomenclatura do cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal para Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (art. 5º, inciso I) e estruturavam-se nas Classes A, B, C e D que desdobravam-se em linha vertical de progressão com níveis de 01 a 12, cada classe, igualmente devendo cumprir o interstício de 03 (três) anos. Sob essa regência normativa o autor foi enquadrado na
Classe “B”, nível 09, 40H.

(...)

Dos dispositivos legais e Anexo acima grafados, o autor não preencheu os critérios estabelecidos na Classe “C” ou “D” (art. 6º, III e IV), nem o tempo de serviço a ser considerado para o nível 12, qual seja, 12.046 dias, eis que se aposentou com 26 anos, 07 meses e 17 dias = 9.587 dias e está devidamente enquadrado na Classe “B”, nível 09, 40H.

O fato de ter sido aposentado na última classe e nível pela legislação vigente à época, não justifica o enquadramento na última classe e níveis das legislações posteriores, mas o reajuste dos proventos de aposentadoria e pensões, respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade, na proporção dos vencimentos dos servidores da ativa, em igualdade de classe e nível (isonomia), cumprindo os critérios exigidos, eis que não houve diminuição de seus proventos.

Prevalece a jurisprudência consolidada no STF de que não há direito adquirido a regime jurídico.

Portanto, os servidores inativos aposentados na última classe da carreira, não possuem o direito automático de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova categoria, devendo-se analisar o tempo de serviço com o qual se aposentaram e preenchimento dos critérios.

Em relação a função gratificada, verifica-se pelas fichas financeiras que, de fato, ao ser enquadrado pela Lei 9.070/2008, foi suprimida a referida verba, não obstante o direito adquirido com a aposentadoria concedida em 29/11/1999.

(...)

Com o advento da Lei nº 7.242/99 (art. 9º) “o sistema remuneratório dos Profissionais da Defesa Agropecuária e Florestal é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, obedecido ao disposto no Artigo 37, incisos X e XI, da Constituição Federal. ”

Assim, pelas fichas infere-se que a partir do mês setembro/2002, o pagamento das verbas denominadas “produtividade”, “ad. tempo serviço” e “ad. insalubridade” foram incorporadas ao Proventos, com exceção da verba “função incorporada”.

Posteriormente, quando do enquadramento pela Lei nº 9.070/2008, constata-se, de fato, que o valor correspondente a “função incorporada”, foi suprimido da remuneração, a partir do mês fevereiro/2009.

Sobre os cargos em comissão e de funções de confiança, a Lei Complementar nº 266/2006, estabeleceu diretrizes e normas gerais para criação e revisão dessas estruturas hierárquicas.

Art. 23 Ficam transformadas as seguintes simbologias remuneratórias, permanecendo, se necessário, a nomenclatura do cargo em comissão ou da função de confiança:

I - a simbologia DNS-1 fica transformada para DGA-5;

No “Anexo V” da LC nº 266/2006 e LC nº 280 de 11 de setembro de 2007, ficou estabelecido que o subsídio de gratificação da função de confiança DGA-5, correspondia ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Referido percentual foi alterado pela LC nº 520/2013, com seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2014, que passou a estabelecer o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Por conseguinte, subsiste direito adquirido ao autor para ter reajustado seus proventos quanto a gratificação da função de confiança incorporada, em paridade aos servidores da ativa, desde o mês de fevereiro/2009 até os dias atuais, conforme valores estabelecidos na LC nº 266/2006 e LC nº 520/2013.

Consigno, por fim, que o alegado valor incontroverso somente ocorre quando, na defesa, o requerido expressamente ou não, reconhece parte do valor devido, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido posto na inicial por
AUGUSTO MARCAL DE FIGUEIREDO e condeno o requerido ao pagamento da diferença da
“gratificação de função incorporada”
na aposentadoria do autor, em paridade aos servidores da ativa, a partir de 02/2009,
conforme valores estabelecidos nas leis de regência da
gratificação de função,
a ser apurado por liquidação de sentença
.
Por corolário, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juros legais a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada obrigação.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001.

Reconheço a
sucumbência recíproca
, todavia, afasto neste momento, os honorários advocatícios, por se tratar de hipótese de sentença ilíquida, que somente poderão ser arbitrados após a liquidação do julgado. (art. 85, §4º, II, CPC).

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário
.
”

Da prescrição.
Primeiramente, como bem mencionado na sentença, houve a formulação de requerimento administrativos, cujo parecer ocorreu em 05/04/2011 e a ação foi ajuizado dentro do lapso prescricional quinquenal.

Conforme o Decreto nº 20.910/1932, em virtude do requerimento administrativo pela parte autora, como hipótese de suspensão da contagem, não há falar em prescrição do direito de revisão do ato e de eventuais apurações de valores devidos.

Esta é a razão por que, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença quanto à prejudicial.

Do mérito
. A questão posta cinge-se em apurar o direito a reenquadramento da classificação funcional de servidor, em regime de paridade com os servidores da ativa.

O apelado é servidor público estadual, aposentado em 29/11/1999, na função de médico veterinário, classe V, referência 21, lotado no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, na vigência da Lei nº 6.027/1992.

No momento de sua aposentadoria o apelado preenchia o requisito para aposentar no nível máximo à época, que sequer distinguia classes ou níveis.

Posteriormente, a Lei nº 7.242 publicada em 30/12/1999 criou e modificou a carreira dos profissionais do INDEA/MT, com a exclusão e transformação dos cargos, tendo o apelado sido enquadrado no cargo de técnico de Defesa Agropecuária e Florestal – Classe “B”, nível 08 em 21 de março de 2003.

Sobreveio a Lei nº 9.070, de 24 de dezembro de 2008 que revogou expressamente as disposições em contrário, em especial a Lei nº 7.242/99 e, observando à normativa, o ente público, por meio do Parecer nº 5425/SUPREV/SAD/2009 no processo administrativo nº 50269/2009, enquadrou o apelado no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Classe “B”, nível 09, 40H.

O apelado alega que este último enquadramento ocorreu de forma ilegal, visto que foi rebaixado na carreira para classe inferior, em desrespeito a classe e nível salarial em que foi aposentado na classe e nível máximo.

Primeiramente, em relação à alteração de “Classe” pela Lei nº 7.242/1999, coaduna-se com o entendimento do juízo
a quo
, haja vista que a carreira se estrutura segundo o grau de formação para cada cargo,
in verbis
:

Art. 5º Os cargos de Técnicos de Defesa Agropecuária e Florestal e Técnico Administrativo de Defesa Agropecuário são estruturados em linha horizontal de acesso, identificados por letras maiúsculas.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Classe A - Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e respectivo registro no órgão de Classe;

II - Classe B - Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e curso de pós graduação à nível de especialização, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

III - Classe C - Título de mestre, Doutor ou PHD.

§ 2º Cada classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá à avaliação de desempenho anual e o cumprimento do interstício de 03 (três) anos.

Art. 12 A transformação dos cargos atuais dar-se-á de acordo com o Anexo IV desta lei.

Logo, tendo em vista que o apelado não possui titulação de mestre, doutor ou PHD, o enquadramento na Classe “B” é medida que se impõe.

Já em relação aos níveis de progressão vertical, verifica-se que a Lei nº 9.070/2008 prevê a estruturação das classes da seguinte forma:

TEMPO DE SERVIÇO

NÍVEL

ATÉ 1095 DIAS

1

DE 1.096 a 2.190 dias

2

DE 2.191 a 3285 dias

3

DE 3.286 a 4.380 dias

4

DE 4.381 a 5.475 dias

5

DE 5.476 a 6.570 dias

6

DE 6.571 a 7.665 dias

7

DE 7.666 a 8.760 dias

8

DE 8.761 a 9.855 dias

9

DE 9.856 a 10.950 dias

10

DE 10.951 a 12.045 dias

11

ACIMA DE 12.046 dias

12

Neste sentido, a sentença não merece reparos. Isto porque se considera o tempo de serviço do apelado para fins de classificação em nível, e, verificando que ele aposentou com 26 anos, 07 meses e 17 dias = 9.587 dias, está devidamente enquadrado na Classe “B”, nível 09, 40H.

É consabido que a Constituição Federal outorgou autonomia político-administrativa aos entes - disciplinar serviços e pessoal, o que significa dizer que os estados-membros têm autonomia para erigir seu sistema previdenciário, de acordo com as regras gerais. No campo do sistema de previdência, tem-se como marco a Emenda Constitucional n. 41/2003, que trouxe mudanças significativas, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos e passou a utilização da média aritmética (paridade vencimental), cuja redação vigorava até então por meio da Emenda Constitucional n. 20/1998, conforme se observa a seguir:

“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

(...)

§ 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

Nessas premissas, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a verba em questão foi objeto específico de exame pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596962/MT, com repercussão geral reconhecida, no qual restou decidido o seu caráter geral e genérico e, por fim, extensíveis aos servidores inativos antes da mencionada Emenda Constitucional n. 41/2003 e que preencheram os requisitos contidos no artigo 40, §8º, da CF. Transcrevo novamente – Tema 156:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral
. Inteligência do art. 40, §8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos
: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;
ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que
tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003
; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.” (RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

A respeito, também assinalam julgados no âmbito deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS – PROFESSORAS APOSENTADAS - VERBA DE INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA - LC 159/04 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER GERAL - EXTENSÃO AOS INATIVOS - ART. 40, § 8º, DA CF - PRECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO: RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A paridade entre servidores ativos e inativos quanto à verba de incentivo à docência, tem como termo “ad quem” a vigência da EC nº 41/2003. 2. "[...]. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. [...]” (RE 596962, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, Acórdão Eletrônico DJe-213 Divulg 29-10-2014 Public 30-10-2014). 3. Juros e correção monetária. 4. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, em se tratando de condenação da fazenda pública quanto à valores devidos a servidores e empregados púbicos, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes: [...]3..1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...](STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 5. Apelo parcialmente provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada.

(N.U 0022854-33.2010.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 23/01/2019)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - LEIS COMPLEMENTARES Nº 159/2004 E 277/2007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA - EXTENSÃO AOS INATIVOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA - INTELIGÊNCIA DO §8º, ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905/STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O direito à percepção da verba de incentivo à docência aos professores inativos decorre da sua natureza, pois se trata de aumento linear e geral a todos os professores em atividade. As Leis Complementares nºs 159/04 e 277/07, ambas em seu artigo 3º, não impõem condições para a percepção da mencionada verba, exige, tão somente, o exercício do Magistério, de modo que o direito à paridade abrange os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n° 41 de 31 de dezembro de 2003 (N.U 0028685-62.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

No caso, constituído como termo
ad quem
a vigência da EC n. 41/2003, publicada em 31/12/2003, escorreita a sentença que reconheceu o direito adquirido, em razão do ato de aposentadoria ser em data anterior, em consonância com o precedente qualificado, de modo que o valor deverá ser verificado em sede de liquidação de sentença.

A mesma assertiva quanto à função gratificada, razão da insurgência do apelante.

Ao tempo de sua aposentadoria, o apelado fazia jus ao recebimento de verba referente à função gratificada. Ocorre que, com o advento da Lei 9.070/2008, a referida verba foi suprimida de sua remuneração, tendo efeito a partir do mês de fevereiro de 2009.

Neste sentido, subsiste direito adquirido ao autor para ter reajustado seus proventos quanto à gratificação da função de confiança incorporada, em paridade aos servidores da ativa, como bem concluído pelo magistrado singular.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –SERVIDOR INATIVO – DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA (§4º DO ART. 1.013 DO CPC) - EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE NO CARGO DA APOSENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação firmada na jurisprudência do STJ é de que “em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade, não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ” (AgInt no AREsp. 1.421.772/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.6.2019).

A revisão dos proventos de aposentadoria de servidor inativo (antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003) deve acompanhar os reajustes salariais aplicados ao cargo da época de inatividade, ou, em caso de extinção da função pública ou nova nomenclatura, ao cargo correlato, com as mesmas atribuições e natureza, em aplicação ao Princípio da Igualdade. No entanto, se a atualização financeira abrange somente os vencimentos dos servidores de carreira, não deve haver equiparação salarial com os servidores ocupantes de cargos comissionados.

(N.U 0032021-06.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Assim, a sentença não comporta reforma nessa porção.

Dos consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
.

A respeito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO, em parte,
a sentença prolatada apara determinar a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ em relação aos consectários legais (juros e correção monetária), nos moldes delineados.

Ante a iliquidez da sentença, inaplicável o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil (TJMT, N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022